Tribunal: TJBA
Processo: 8019297-50.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8019297-50.2022.8.05.0039 COMARCA DE ORIGEM: CAMAÇARI PROCESSO DE 1º GRAU: 8019297-50.2022.8.05.0039 APELANTE: DIONIVAN ALESSANDRO DE ARAÚJO DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO ROCHA MEIRE APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: GILBER SANTOS DE OLIVEIRA PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMÊNIA CRISTINA SANTOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III E IV, DO CP). QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVAS TÉCNICAS E TESTEMUNHAIS CONFIRMAM A IMPOSSIBILIDADE DE REAÇÃO, INCLUSIVE DIANTE DA CONDIÇÃO ETÁRIA DA VÍTIMA (08 ANOS), NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. TESE DE BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS DISTINTOS PARA CADA VETOR: PREMEDITAÇÃO (CULPABILIDADE) E RISCO COLETIVO A OUTRAS CRIANÇAS E IDOSA (CIRCUNSTÂNCIAS). PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPROCEDÊNCIA. EXPOSIÇÃO DE DUAS CRIANÇAS E UMA IDOSA AO RISCO DE MORTE EM INCÊNDIO DOLOSO LEGITIMA A MAJORAÇÃO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA CONFISSÃO QUALIFICADA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Camaçari, que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do CP), com pena definitiva fixada em 25 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP foi reconhecida de forma manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se houve bis in idem na valoração da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (iii) determinar se deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do delito; (iv) analisar se é cabível a aplicação da fração de 1/6 pela confissão espontânea. III. Razões de decidir 3. A prova técnica e testemunhal comprova que o réu ateou fogo dolosamente nas portas da residência, bloqueando saídas e impedindo qualquer reação eficaz da vítima de 08 anos de idade, o que caracteriza o recurso que impossibilitou a defesa. 4. A decisão do Júri encontra respaldo probatório e não é manifestamente contrária às provas dos autos, prevalecendo a soberania dos veredictos assegurada pela Constituição Federal. 5. Não há bis in idem na dosimetria: a culpabilidade foi negativada em razão ter agido de forma premeditada e sorrateira, enquanto as circunstâncias do crime foram agravadas pela exposição de duas crianças e uma idosa ao risco concreto de morte. 6. A valoração negativa das circunstâncias do crime mostra-se legítima, pois o incêndio criminoso colocou em perigo não apenas a vítima fatal, mas também seus familiares, extrapolando a gravidade típica do delito. 7. A redução da pena pela confissão espontânea na fração de 1/12 avos é válida diante da confissão qualificada do réu, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima deve ser mantida quando comprovada por provas técnicas e testemunhais, não configurando decisão manifestamente contrária aos autos. 2. Não há bis in idem na valoração da culpabilidade pela premeditação e das circunstâncias do crime pela exposição de terceiros a risco de morte. 3. A valoração negativa das circunstâncias do crime é legítima quando o agente expõe, além da vítima fatal, outras pessoas vulneráveis a risco real e concreto. 4. A confissão qualificada autoriza a redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto), desde que devidamente fundamentada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, LIV e LV, e art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, III, d, 68, 121, § 2º, II, III e IV; CPP, arts. 155, 156, 158, 413, § 1º, 414. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp n. 1.843.371/PR, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022. STJ, AgRg no HC n. 766.049/MT, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 12.03.2024, DJe 21.03.2024. STJ, REsp n. 2.174.008/AL (Tema Repetitivo 1318), Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Terceira Seção, j. 08.05.2025, DJEN 13.05.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.124.428/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022. STJ, AgRg no AREsp n. 2.466.144/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.06.2025, DJEN 02.07.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8019297-50.2022.8.05.0039, em que figura como apelante Dionivan Alessandro de Araújo e como apelado Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Recurso de Apelação e negar-lhe provimento, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 8019297-50.2022.8.05.0039